Tribunal: TJMT
Processo: 0012309-88.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012309-88.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO NOBORU WAKAMIYA - CPF: 692.061.711-00 (EMBARGADO), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), LUDIMILA APARECIDA DE CAMARGO - CPF: 972.525.901-78 (EMBARGADO), MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 62.413.877/0001-61 (EMBARGANTE), PAULO SOARES DE MORAIS - CPF: 304.868.528-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0012309-88.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA.

EMBARGADO: THIAGO NOBORU WAKAMIYA, LUDIMILA APARECIDA DE CAMARGO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se

a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0012309-88.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA.

EMBARGADO: THIAGO NOBORU WAKAMIYA, LUDIMILA APARECIDA DE CAMARGO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível para determinar a restituição de 50% dos valores pagos, calculados sobre a importância constante em reais na fatura do cartão de crédito, com correção monetária a partir de cada cobrança e juros de mora a contar do trânsito em julgado.

A embargante aponta omissão no aresto a respeito do foro e de sua ilegitimidade passiva.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0012309-88.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA.

EMBARGADO: THIAGO NOBORU WAKAMIYA, LUDIMILA APARECIDA DE CAMARGO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante aponta omissão no aresto a respeito do foro e de sua ilegitimidade passiva.

Da simples leitura das razões apresentadas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Todas as suas alegações foram detidamente analisadas, e sobre as questões ora destacadas chegou-se à seguinte conclusão:

“
É público e notório que a apelante compõe um grupo econômico com atuação internacional no ramo hoteleiro, do qual obtém todo bônus, apesar de ter personalidade jurídica própria e de se apresentar empresa nacional, pois utiliza a marca Meliá (art. 14 do Contrato Social de Id n. 48365488 - Pág. 6). Por conseguinte, não cabe ao consumidor identificar a pessoa jurídica específica dentro do grupo econômico, basta que indiquem a empresa com sede no Brasil, isto é, o seu representante no território brasileiro.
Pelo exposto, não procede o argumento de ilegitimidade passiva e nem o de responsabilidade subsidiária, conforme dispõe o artigo 75, inciso X, do Código de Processo Civil
.

A propósito:

“Prestação de serviços de hotelaria. Ação de repetição de indébito c.c. indenização por danos morais. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Teoria da aparência. Empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico. Competência da Justiça Brasileira. Reconhecimento. Presença de relação de consumo. Autores que não se desincumbiram a contento de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil de 2015. Recursos não providos.” (TJSP, RAC n. 1066206-77.2017.8.26.0100, Rel. Des. Cesar Lacerda, 28a Câmara de Direito Privado, julg. 09/01/2019).

Cumpre destacar que a relação entre autores e ré é consumerista, já que presentes os elementos característicos, tais como o prestador de serviço (rede hoteleira) e o consumidor, destinatário final, e trata-se do típico contrato de adesão. Dessa forma, o caso submete-se ao Código de Defesa do Consumidor.

No que diz respeito à cláusula de eleição de foro e ao fato de o contrato ter sido realizado em outro país, local eleito para dirimir as questões dele decorrentes, como já explicado, cuida-se de relação de consumo e, sendo o consumidor domiciliado no Brasil, e tendo a empresa demandada sede em território nacional e legitimidade para figurar no polo passivo, como igualmente já elucidado,
mitiga-se a referida cláusula, assim como o disposto no art. 25 do CPC, para definir a competência da Justiça brasileira para processar e julgar a lide
.

Ademais, o art. 21 do CPC dispõe que:

“Art. 21.

Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que:

I - o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil;

II - no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação;

III - o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil.

Parágrafo único.

Para o fim do disposto no inciso I, considera-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nele tiver agência, filial ou sucursal.”

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ em situação em que também é parte requerida a ora apelante:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. LEGITIMIDADE DE PARTE. PESSOAS JURÍDICAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA. ART. 88, I, DO CPC/1973. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 2. ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(...)

Constata-se dos autos que a parte recorrente pretende a reforma do acórdão recorrido sob a alegação de ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, já que o contrato foi firmado com Sol Meliá VC Dominicana, a qual não se confunde com Meliá Brasil Administração Hoteleira e Comercial Ltda.

Aduz, também, que a Justiça brasileira não é competente para processar e julgar a presente lide, visto que a empresa contratada tem sua sede na República Dominica.

Por fim, sustenta que os recorridos devem provar os fatos constitutivos de seus direitos, não estando correta a decisão que decretou a inversão do ônus da prova, pois os autores deveriam comprovar a sua hipossuficiência e verossimilhança de suas alegações, o que não fizeram.

Em que pese aos argumentos da recorrente, estes não merecem prosperar.

Quanto à ilegitimidade passiva, o Tribunal de origem reconheceu a existência de mesmo grupo econômico que explora a marca Meliá Hotéis, o qual aparenta ao consumidor ser a mesma pessoa jurídica, aplicando ao caso a teoria da aparência, fazendo-o nos seguintes termos (e-STJ, fls. 372-373):

Não comporta guarida a preliminar envolvendo ilegitimidade passiva; a acionada integra o mesmo grupo econômico da empresa Sol Meliá VC Dominicana, saltando aplicável, por isso, a teoria da aparência; confira-se, "mutatis mutandis", julgado desta c. Corte:

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (hotelaria) - Ação de rescisão contratual combinada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais - Contrato de cessão de direito de ocupação de unidade habitacional/hotelaria em sistema de tempo compartilhado (time sharing) - Preliminares afastadas - Sentença fundamentada - Cerceamento de defesa inocorrente - Empresa que integra grupo econômico e representa rede hoteleira estrangeira no país - Competência da justiça brasileira - Artigo 21, I e parágrafo único, CPC/15 - Validade da citação - Relação de consumo caracterizada - Legitimidade passiva reconhecida - Inocorrência de prescrição e, tampouco, de decadência - Impossibilidade de reserva por alegado "descredenciamento" dos hotéis - Ré que não disponibilizou o contrato à autora e não prestou as informações devidas - Consumidora que, a despeito do adimplemento, não conseguiu usufruir do serviço - Abuso configurado - Resolução do contrato - Responsabilidade pelo vício do serviço - Artigo 46, CDC e Art. 20, II, Código de Defesa do Consumidor - Restituição do preço pago. - Nega-se provimento ao recurso." (Apelação n. 1129236-57.8.26.0100, Rel. Des. Edgard Rosa, 25a Câmara de Direito Privado, j. 16/06/2016).

Acresça-se, como bem anotado pela i. magistrada "a quo", que "a requerida faz parte do grupo econômico Meliá e, aos olhos do consumidor de seus serviços, é uma empresa Meliá, tal como qualquer outra do mundo. Ou seja, a marca é uma só, ainda que regionalizada pelo mundo (...) A boa fé e a necessidade de segurança dos negócios jurídicos impõem a observância da teoria da aparência, autorizando reconhecer a legitimidade de uma das empresas de um mesmo grupo econômico, quando os nomes de todas estão ligados e, aos olhos do consumidor, apresentam-se como uma só" (fls 308/309).

Reconhecida a legitimidade passiva da acionada, e não há cogitar-se de excludente de responsabilidade com fundamento no artigo 12, § 3o, I, da legislação consumerista, posto que disponibilizado o serviço aos autores por meio de uma das empresas do grupo econômico a que pertence a requerida; a suplicada, demais, representa os interesses do grupo Meliá no Brasil, o que demonstrado pelos documentos acostados com a inicial, em especial os em fls167/173.

Portanto, verifica-se que a legitimidade da ora recorrente foi reconhecida com base no contexto fático-probatório dos autos, inclusive com observância à teoria da aparência.

Desse modo, eventual alteração do entendimento do acórdão recorrido, que reconheceu a legitimidade passiva, demandaria inevitavelmente a incursão na seara fático-probatória dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

(...)

No que diz respeito à competência da Justiça brasileira para processar e julgar a demanda, verifica-se que a Corte de origem assim concluiu (e-STJ, fls. 373-374):

Não vinga, ainda, "ex vi" do disposto no art. 88, inciso I e parágrafo único, do Código de Processo Civil, a asseverada incompetência da justiça brasileira para processar e julgar o feito, e assim porque se considera domiciliado no Brasil o que nele tem agência, filial ou sucursal, como a requerida; tal entendimento, aliás, faz afastar até mesmo o alegado foro de eleição, a dificultar inclusive o acesso de consumidores à jurisdição, como destacado no r. pronunciamento vergastado.

Logo, considerando que a recorrente possui sede no território brasileiro, tal como reconhecido no acórdão recorrido, não há como ser afastada a competência da Justiça brasileira conforme almejado.

E, considerando que o acordo recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte, inafastável, no caso em tela, a incidência da Súmula 83/STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea a do permissivo constitucional, segundo iterativa jurisprudência deste Tribunal.

Confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. DÍVIDAS DE JOGO CONTRAÍDAS NO EXTERIOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA.

1. Os autos versam sobre exceção de incompetência para processar e julgar ação monitória fundada em "vales/markers", documentos oriundos de supostas dívidas de jogo contraídas, na presente hipótese, no Estado de Nevada, Estados Unidos da América.

2. A autoridade brasileira é competente para o processamento e julgamento de ação quando o réu, de qualquer nacionalidade, tiver domicílio no Brasil, de acordo com o art. 88, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973.

3. Por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição, a competência da Justiça brasileira não pode ser obstada pela vontade das partes deduzida em contrato internacional, ou pela simples alegação de prejuízo.

4. O ajuizamento de demanda com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido em território estrangeiro não induz Litispendência, nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil de 1973.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.545.783/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 26/4/2016, DJe 12/5/2016) Acerca da alegada ausência dos requisitos necessários à inversão do ônus da prova, o Tribunal estadual concluiu pelo preenchimento dos requisitos do art. 6o, VIII, do CDC, afirmando que (e-STJ, fls. 372 e 374).

(...)” (AgREsp

1.267.934/SP, Rel. Min.

Ministro Marco Aurélio Bellizze, julg. 10/12/2019, DJe 18/12/2019).

Outros precedentes: 1.249.787/SP, 1.524.831/SP e 1.441.211/SP.

Diante disso, rejeito todas as preliminares.”

Desse modo, não ocorreu o vício mencionado.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020